Tribunal: TJES
Processo: 5007472-22.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007472-22.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: EVANDRO LUIZ COSER
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5007472-22.2025.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA;

RECORRIDO: EVANDRO LUIZ COSER;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO DE BOLETO DE ALTO VALOR (R$ 410.014,64). AUTORIZAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL DENTRO DO EXPEDIENTE BANCÁRIO. PROCESSAMENTO COM ATRASO. MULTA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO, MAS ARBITRADO COM EXCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MAIORES DESDOBRAMENTOS OU RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DO QUANTUM PARA R$3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega
ter
ter enviado e-mail para o Banco do Brasil em 17/02/2025, autorizando o pagamento de um boleto no valor de R$ 410.014,64, que venceria em 19/02/2025. Ocorre que o banco efetuou o pagamento após o prazo de vencimento, o que teria ocasionado a cobrança de multa, no valor de R$ 1.093,37.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015, julgo PARCIALMENTE procedente os pedidos autorais e em consequência condeno a parte Ré BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de indenização por danos morais a parte Autora que arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

Outrossim, condeno a parte Ré BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de danos materiais consubstanciados na restituição da multa R$ 1.093,37 (um mil e noventa e três reais e trinta e sete centavos), com correção monetária desde 20/02/2025 e juros desde a citação.

Quanto à correção monetária dos danos materiais deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Irresignado, BANCO DO BRASIL interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No mérito, a sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço do Banco do Brasil ao não processar o pagamento de um boleto de
R$ 410.014,64
na data solicitada, mesmo havendo prova de que o consumidor enviou a autorização por e-mail no dia 17/02/2025, em horário comercial. A falha resultou no pagamento em atraso e na incidência de multa de
R$ 1.093,37
.

Enquanto o Banco recorrente alega ter recebido o e-mail após o expediente no dia do vencimento, o acervo probatório dos autos (id. 74861161) confirma que a autorização foi enviada pelo consumidor em 17/02/2025, ou seja, dois dias antes do vencimento.

A falha na prestação do serviço é evidente, uma vez que a instituição não processou o comando no tempo hábil, gerando multa material de R$ 1.093,37. Correta, portanto, a condenação à restituição do prejuízo material.

No que tange ao dano moral, assiste razão parcial ao recorrente. Embora a desídia bancária em operação de elevado valor cause insegurança e transtornos que superam o mero aborrecimento, o valor de R$ 6.000,00 fixado na origem mostra-se excessivo frente às peculiaridades do caso concreto.

Compulsando os autos, observa-se a ausência de prova de maiores desdobramentos. Não houve inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, não houve protesto do título, nem prova de que o atraso tenha inviabilizado outros negócios ou gerado crise de crédito. O dano limitou-se à esfera interna e ao transtorno administrativo para reaver a multa.

Dessa forma, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como para evitar o enriquecimento sem causa, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para compensar o abalo sofrido e exercer o caráter pedagógico da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$3.000,00 (três mil reais)
.
O valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (art. 398, parágrafo único, do CC e Súmula 362 do STJ), e de juros moratórios pela taxa SELIC a partir da
citação
(arts. 405 e 406, § 1º, do CC).
Para a correta apuração dos valores, o cálculo deverá seguir uma divisão cronológica: desde a data da citação até a data do arbitramento, incidirá a taxa SELIC com a dedução do IPCA. A partir da data do arbitramento, a taxa SELIC passará a incidir de forma integral.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)